Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700561-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES APARECIDA DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LOURDES APARECIDA DE SOUZA E SILVA em face da decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda as suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede publica, em unidade particular conveniada/contratada. A Agravante esclareceu que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal promovesse a inserção da Requerente no Sistema de Regulação de Leitos de UTI, do Distrito Federal, mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, em leito compatível com suas necessidades. Contudo, no caso da Agravante, a espera nos Sistemas de Regulação é inadmissível, pois se trata de paciente com 86(oitenta e cinco) anos, atualmente internada no Hospital de Base do Distrito Federal, e para a manutenção de sua vida, necessita ser transferia imediatamente para leito de unidade de terapia intensivo, com suporte que atenda as suas necessidades, uma vez que corre risco de morte, em razão do gravíssimo quadro de saúde da paciente. A agravante alega ainda que está intubada, com infecção aguda, sem função renal, e com rins prejudicados. Além disso, encontra-se há vários dias internada, o que prejudica em muito a sua saúde, devido ao sério risco de infecções hospitalares. Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda as suas necessidades. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Diante da gravidade do quadro de saúde da agravante e da urgência inerente ao caso, postergo a oportunidade para oitiva no Ministério Público, excepcionalmente, já analisando desde já o pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Da análise dos autos, verifico que a parte Agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI com suporte que atenda as suas necessidades, conforme apontado no relatório médico de ID 57413607, assinado pelo Doutor Victor Oliveira Alves, CRM DF 21.534, que atesta a necessidade de leito de UTI, para a paciente, em virtude de seu estado de saúde geral grave, sendo que “(...) a não disponibilização de vaga pode impactar negativamente no prognóstico e sobrevida da paciente em questão”. Apesar da r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação da Agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, sobretudo em razão do risco à vida da Agravante, considerando seu estado grave de saúde. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, comprovados os requisitos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI, tem vez o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica a necessidade de urgente internação, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C., quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida do Agravante, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo laudo médico que indica o caráter urgente da internação, considerando ainda a fragilidade da saúde da Agravante, bem como sua idade avançada, determino ao DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda as suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sob pena de não o fazendo incidir em multa processual a ser fixada. Com a definição da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que apresente contrarrazões no prazo legal. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Após apresentadas as contrarrazões, ou decorrido o prazo, vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator